Tribunal: TJDFT
Processo: 0013910-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E EXTINÇÃO DO FEITO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1 – A alegação de que a matéria discutida no recurso estaria preclusa confunde-se com o mérito do próprio recurso de Apelação, devendo, pois, ser com ele decidida. Preliminar rejeitada.
2 – A análise da dinâmica processual na origem demonstra que os cálculos apresentados pela Credora/Apelada foram homologados e a r. sentença reconhecendo a quitação do débito fora proferida sem que houvesse, previamente, a análise da impugnação aos cálculos tempestivamente apresentada pela parte Executada, ora Apelante, o que representa óbice ao exercício do contraditório e da ampla defesa, maculando de nulidade o ato decisório ora guerreado.
3 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos.
Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
Apelação Cível provida.